Tribunal: STF
Processo: HC 230801
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente, que respondeu solto ao processo, foi condenado a 19 anos e 3 meses de reclusão pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2°, I, III e IV, do Código Penal. Na sentença, prolatada em 17/5/2023, o Juízo de primeiro grau negou o direito de recorrer em liberdade, com fundamento no art. 492, I, e, do CPP.



    Alega a defesa, em síntese, constrangimento ilegal ante a negativa do direito de apelar em liberdade pautada na soberania do Júri, referindo que a questão encontra-se em análise por este Supremo Tribunal no Tema 1068/RG.



    Requer, ao final,



    “Seja recebido o presente WRIT, em favor de HANILTON BOSSO ARAÚJO, devidamente processado perante está Corte dentro dos ritos pertinentes, com a apreciação prévia da LIMINAR, com robustos fundamentos para concessão, inclusive, INAUDITA ALTERA PARTES, nos termos do Tópico Anterior. E, no MÉRITO, o CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor do Paciente, sendo emitido CONTRAMANDADO DE PRISÃO para o mesmo, haja vista os fatos e fundamentos então deduzidos, e, se for o caso, a confirmação da Liminar, liberatória.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trecho da decisão questionada:



    “Apesar de sensível aos argumentos da defesa, o direito deduzido na impetração não se reveste de plausibilidade jurídica. A determinação do Juiz de primeiro grau está amparada no art. 492, I, "e", do CPP, e assentou-se constituir questão constitucional definir, conforme a Súmula Vinculante n. 10, se a soberania dos vereditos autoriza a imediata execução de pena não definitiva imposta pelo Tribunal do Júri. 



    Não existe jurisprudência sobre a matéria, sob a ótica constitucional. O tema pende de discussão em recurso extraordinário e é controvertido. Não se declarou a inconstitucionalidade de dispositivo de lei federal que segue vigente em nosso ordenamento. 



    Ademais, é impossível antever o resultado do RE 1.235.340/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que teve repercussão geral reconhecida no Tema 1.068. O julgamento virtual iniciou-se e a tese proposta pelo relator foi a de que: "A prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade, tendo em vista que as decisões por ele proferidas são soberanas (art. 5º, XXXVIII, da CF)". O Ministro Alexandre de Moraes e a Ministra Cármen Lúcia acompanharam o relator. 



    O Ministro Ricardo Lewandowski aderiu à divergência inaugurada pelo Ministro Gilmar Mendes. A Ministra Rosa Weber (Presidente) antecipou sua manifestação, no mesmo sentido. Pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. 



    No recurso extraordinário, os votos estão empatados. Todavia, parece existir certa inclinação para a declaração de constitucionalidade do dispositivo federal, pois o Ministro Dias Toffoli (em que pese possa alterar sua interpretação), no passado, ao concluir o julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, posicionou-se contra a prisão de condenações mantidas em segunda instância, mas defendeu a execução imediata da pena de condenados por Tribunal do Júri. 



    Nesse contexto, este Superior Tribunal deve observar o art. 97 da CF para afastar a eficácia do art. 492, I, do CPP, e não existe pronunciamento da Corte Especial sobre a questão. Portanto, com a ressalva de meu entendimento pessoal e à luz da jurisprudência da Corte Constitucional, a ordem deve ser denegada. 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente